Tribunal: TJMT
Processo: 1035982-66.2023.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035982-66.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA MARTA FERREIRA ALVARENGA - CPF: 266.170.438-80 (APELANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
CONTRA

DECISÃO QUE NÃO CONHECEU APELÇÃO CIVEL POR FALTA DO PREPARO NO PRAZO FIXADO – PREPARO QUE REALMENTE NÃO FOI FEITO NO PRAZO FIXADO – ADVERTÊNCIA DA DESERÇÃO QUE HÁ DE SER APLICADA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA
.

Não feito o preparo no prazo fixado, a advertência da deserção é de ser aplicada.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno nº
1035982-66.2023.8.11.0003

Agravante:
ANA MARTA FERREIRA ALVARENGA

Agravada:
BANCO VOTORANTIM S.A.

3ª Vara Cível de Rondonópolis

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo Interno
interposto pela requerida
ANA MARTA FERREIRA ALVARENGA
contra
decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça para a Apelação
que interpôs.

Reproduz as alegações já postas na Apelação e sobre as quais a decisão impugnada já pronunciou e não acolheu.

Ao final, pede o provimento do Agravo Interno (id. 207636168).

Sem contraminuta (Id. 212140167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. Câmara:

O cerne do Agravo Interno é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, que não conheceu, por deserção, o recurso de apelação também interposto pelo aqui agravante.

A decisão impugnada consignou que foi ao recorrente dado prazo, em razão do indeferimento do pedido de gratuidade da justiça (id. 204581749), para fazer o preparo simples, sob pena de deserção.

O recorrente não cumpriu a determinação
, porquanto não apresentou no tempo próprio a guia de recolhimento do preparo.

Aliás, a secretaria desta e. Câmara certificou o descumprimento (id. 206236687):

“
CERTIFICO que decorreu o prazo legal em: 12/03/2024, sem que a Apelante apresentasse o comprovante de pagamento referente às custas processuais. ”

Assim, forte em recentes orientações jurisprudenciais do STJ, o recurso de Apelação não foi conhecido, conforme fragmento da decisão que se transcreve:

Conforme recentes
(18.3.2022, 9.5.2022 e 26.5.2022)
orientações do Superior Tribunal de Justiça, a falta da guia de recolhimento impossibilita a aferição do correto recolhimento do preparo, o que leva à deserção do recurso. Veja:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE.
GRATUIDADE INDEFERIDA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DO PREPARO (ART. 101, § 2º, NCPC). AUSÊNCIA DE JUNTADA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos no Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples e, não sendo cumprida a determinação na forma devida, o recurso não será conhecido em virtude da deserção (art. 101, § 2º, NCPC).

3. Inaplicável ao caso as disposições do NCPC, art. 1.007, § 2º (insuficiência no valor do preparo), § 7º (equívoco no preenchimento das guias de recolhimento) e § 4º (ausência de comprovação do preparo no ato da interposição recursal).

4. HIPÓTESE EM QUE, INDEFERIDO O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA, FOI CONCEDIDO PRAZO PARA A PARTE COMPROVAR O PREPARO, SOB PENA DE DESERÇÃO, O QUE NÃO FOI CUMPRIDO ADEQUADAMENTE, POR AUSÊNCIA DE JUNTADA DA CORRESPONDENTE GUIA DE RECOLHIMENTO.

5. PREPARO NÃO DEVIDAMENTE COMPROVADO. DESERÇÃO QUE SE IMPÕE
.

6. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, mantém-se o julgado, por não haver motivos para a sua alteração.

7. Agravo interno não provido.
” (AgInt no AREsp n. 1.727.643/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

No mesmo norte:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DETERMINAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS. DOCUMENTO APRESENTADO PELA PARTE QUE NÃO POSSIBILITA A AFERIÇÃO DO REGULAR RECOLHIMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS. SÚMULA 187/STJ. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A FALTA DE JUNTADA DA GUIA DE RECOLHIMENTO
, bem como a não indicação do número do processo a que se refere,
impossibilita a aferição do correto recolhimento das custas devidas
. Incidência da Súmula n. 187/STJ.

2. Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp n. 2.037.370/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022.) (grifei).

Ainda:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. PREPARO INCOMPLETO. INTIMAÇÃO. ART. 1.007, §§ 2º e 4º, DO CPC. FALTA DE JUNTADA DA GUIA DE RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso especial deve ser reconhecido deserto se, depois da intimação nos termos do art. 1.007, § 2º, do CPC, a parte não comprovar ser beneficiária da gratuidade da justiça, ter pago o preparo no momento da interposição ou feito o recolhimento determinado no prazo assinalado pelo Juízo.

2. Apesar de intimada, na forma dos §§ 2º e 4º do art. 1.007 do CPC, para completar o preparo,
A PARTE DEIXOU DE JUNTAR A GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DEVIDAS AO STJ, o que obsta o conhecimento do recurso, tendo em vista a impossibilidade de uma segunda intimação para correção do novo defeito
.

3. Agravo interno a que se nega provimento
.” (AgInt no REsp n. 1.973.674/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 26/5/2022.) (grifei).

Posto isso,
não se conhece do recurso
.” (grifo próprio).

A questão foi enfrentada e resolvida em anterior Decisão (id. 206326688).

Logo, se o recorrente
não cumpriu o preparo no prazo fixado (05 dias úteis)
, era mesmo o caso de deserção. Aliás, disso foi advertido.

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL -
JUSTIÇA GRATUITA REQUERIDA NA APELAÇÃO - INDEFERIMENTO - DECISÃO NÃO RECORRIDA - CONCESSÃO DE PRAZO PARA O RECOLHIMENTO DO PREPARO -PAGAMENTO NÃO REALIZADO - DESERÇÃO CONFIGURADA
- AUSÊNCIA DE OMISSÃO - ACLARATÓRIOS NÃO PROVIDOS.

Sendo indeferido o pedido de justiça gratuita formulado na Apelação,
concede-se prazo de 5 dias para o preparo
.
NÃO EFETUADO O PAGAMENTO, IMPÕE-SE O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESERÇÃO
.”
(N.U 0085397-54.2017.8.11.0000, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017) (grifei).

Posto isso,
nega-se provimento para este Agravo Interno e mantém-se a decisão impugnada, que não conheceu o Recurso de Apelação interposto pelo aqui agravante de interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024